Tribunal: TJDFT
Processo: 0705267-51.2021.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. OMISSÃO. TERMO INICIAL.CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. CONFIGURADA.

1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. No caso, prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.

2. De acordo com o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, “a fixação de honorários em percentual sobre o valor da causa - ou sobre o proveito econômico obtido - importa na necessidade de que este incida sobre o valor atualizado de tais importâncias, ou seja, é indispensável a atualização monetária da base de cálculo. Como é cediço, a correção monetária não é acréscimo, gravame ou acessório, mas apenas um meio de se preservar o poder aquisitivo da moeda.” (AgInt no REsp n. 1.326.731/GO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 16/12/2019.)

3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser atualizada desde o ajuizamento da demanda até a data do efetivo pagamento.

4. Os juros de mora, consectários lógicos da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, devem incidir somente a partir do momento em que se verifica a exigibilidade da condenação, isto é, a partir da data da intimação para adimplemento da obrigação.

5. Embargos de declaração acolhidos.